Tribunal: TJPA
Processo: 0825299-92.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825299-92.2022.8.14.0006

APELANTE: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ART. 486, §1º, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DEMANDA ANTERIOR. REITERAÇÃO DO VÍCIO. CUMULAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

I) Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem realização da perícia grafotécnica expressamente requerida pela parte, quando impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato que embasa a cobrança, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal.

II) O ajuizamento de nova ação após extinção sem resolução do mérito, fundada no art. 485, do CPC, depende da correção do vício que motivou a decisão anterior, conforme dispõe o art. 486, §1º, do CPC/2015.

III) No caso concreto, a instituição financeira reiterou a apresentação de cópia do contrato já considerada insuficiente em ação monitória anterior, descumprindo determinação judicial transitada em julgado que exigia a juntada da via original.

IV) Reconhece-se a procedência da questão de ordem pública arguida pela parte agravada, sem prejuízo da manutenção do reconhecimento do cerceamento de defesa, cabendo ao juízo de origem, antes da reabertura da instrução, verificar a observância do art. 486, §1º, do CPC/2015 e indeferir a inicial caso permaneça não sanada a exigência.

V) Agravo interno conhecido e desprovido, com ressalva quanto à análise preliminar pelo juízo de origem sobre a regularidade formal da nova demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825299-92.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

RELATORA: DES
ESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra Decisão Monocrática que deu provimento a Apelação Cível
apresentada
por
MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI.

A decisão monocrática foi a que
anulou a sentença de piso em razão de cerceamento de defesa. Nesse sentido, considerou-se que o
Decisum
teria ocorrido em nulidade
ao não ter apreciado o expresso pedido de realização de perícia grafotécnica no contrato cerne do lit
ígi
o. Por isso, determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para realização da referida perícia
(ID. 26786030).

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que
a decisão monocrática merece retratação. Nesse contexto,
afirma que a causa estava madura para julgamento.
Ademais, sustenta que inexistia pedido de produção de prova pericial. Por esses motivos, defende que a sentença não teria incorrido em qual
quer nulidade (
ID. 27768917)
.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
28334175
)
,
nas quais o recorrido, além de impugnar o mérito do agravo, suscitou questão de ordem pública relativa à ocorrência de coisa julgada.
Sustentou que a presente demanda reproduz ação anterior, já transitada em julgado (Proc. nº 0800451-80.2018.8.14.0006), envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém,
data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE
PEREIRA DE MOURA

R
elatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825299-92.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: MICHELL ODAIR VALENZUELA GRANDI

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra
decisão monocrática

que
deu provimento
ao recurso de apelação cível apresentado pelo ora agravado
. Nesse contexto, anulou
-se a sentença de piso em razão de cerceamento de defesa.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção
quanto ao seu julgamento
. Explico:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado formalmente impugnou o título levado à monitória e requereu a realização de prova pericial
, conforme permitido pelo §1º do art. 70
2
do CPC/2015.

É o que consta da parte final da petição de embargos à monitória
. Pela oportunidade de elucidação, transcrevo:

‘’c) Todavia caso entenda em não
fazê-lo
que
seja instado o Autor a presentar a original do Contrato de Cédula de Crédito Bancária para que seja submetido a perícia em relação a assinatura do Autor na referida cártula na original
. Diante de tais considerações, deverá ser recalculado o valor da dívida nesta ação, tendo em vista a incidência de juros sobre juros, motivo pelos quais são cabíveis os Embargos ora propostos, para que seja aplicado juros simples’’
(ID. 25837270 - Pág. 15).

Contudo, nota-se que o juízo de origem não se manifestou acerca deste específico pedido, restando então implícito seu não acolhimento
sumário.

Todavia, cumpre destacar que a questão da produção da prova pericial não poderia ser afastada tão peremptoriamente, eis que ainda persistiria uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa:
uma vez impugnad
a
a veracidade
da assinatura que consta nos autos
,
faz-se
imperioso esclarecer
d
a veracidade ou falsidade dessa prova.

Logo, depreende-se que a causa não estava ainda madura para o seu julgamento,
considerando que
, diante da expressa impugnação da assinatura contratual,
o mero documento juntado não informa sobre a veracidade ou não da sua assinatura.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de embargos à monitória converte o rito ao procedimento comum, configurando cerceamento de defesa quand
o indeferida a prova pericial que poderia confirmar ou invalidar a tese afastada em sentença. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO ESPECIAL EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Ação monitória, ajuizada em 9/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se há cerceamento de defesa na hipótese em que, após a oposição de embargos, o juiz julga antecipadamente o pedido monitório, indeferindo a produção de prova pericial, e conclui pela improcedência da pretensão com fundamento na insuficiência da prova escrita. 3. A cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante a emenda à exordial ou diante da iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão ao procedimento comum, configura cerceamento de defesa a ulterior extinção do processo por insuficiência da prova escrita quando requerida a produção de prova pericial pela parte autora. 5. A exigência de ajuizamento de nova ação de conhecimento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. 6. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que, observando o devido processo legal e as normativas do procedimento comum, oportunize a produção de provas às partes e aprecie novamente a controvérsia. (REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS. COGNIÇÃO DILATADA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 5. Esclareça-se que opostos "os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor." (REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
12/12/2011, grifei). 6. Enfim, nos termos do artigo 1.102-C, § 2º do CPC/1973, os Embargos à Ação Monitória devem ser processados pelo rito ordinário. 7. Assim, deveria ter sido oportunizada às partes a ampla produção de provas, especialmente a realização de perícia, como requerido pelo ora recorrente, a qual se faz necessária. 8. Esclareça-se que não se trata de reexame dos fatos, mas sim de violação do artigo 1.102-C, § 2º do CPC/1973, tendo em vista que os Embargos não seguiram o procedimento ordinário. Nesse sentido: REsp 1172448/RJ, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
01/07/2013, e REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
12/12/2011. 9. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.656.392/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 1/8/2017.)

É exatamente parte do entendimento corrente do presente Tribunal de
Justiça, quando
reconhece em casos similares que há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a pr
odução de
perícia grafotécnica q
uando impugnado a própria assinatura do termo contratual.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais." (Apelação Cível nº 0000887-83.2017.8.14.0046, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0806219-11.2020.8.14.0040, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou a anulação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica. O agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, que a restituição de valores não deve ocorrer em dobro por ausência de má-fé e que há necessidade de compensação dos valores eventualmente restituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa e justifica a nulidade da sentença; (
ii
) estabelecer se a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do CPC. A decisão monocrática não apreciou a repetição de indébito, pois a definição sobre a devolução dos valores depende da prova pericial, sendo inviável, neste momento, a análise sobre a forma da restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
05/05/2022 (Tema Repetitivo 1061). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806219-11.2020.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Desse modo, percebe-se que a decisão monocrática acertadamente observou o cerceamento de defesa ocorrido em sede de primeira instância.

Superada a questão, vejamos então os argumentos de ordem pública suscitados pelo ora agravado.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que a instituição financeira agravante ajuizou em 16 de janeiro de 2018 ação monitória
nº 0800451-80.2018.8.14.0006
,
cobrando do agravado
débi
to
supostamente
relativo
Cédula de Crédito Bancário nº 329.904.884.

Trata-se, cumpre ressaltar, de cobrança
de débito relativo ao mesmo
contrato do presente litígio (ID.
25837259
).

O referido processo fora extinto pelo indeferimento da petição inicial
. Nesse sentido, o juízo de primeira instância considerou que a parte não teria emendado a inicial para apresentar a exigida
‘’via digitalizada da original da cédula de crédito bancária’’
.
Logo,
ocorreu-se
uma extinção sem a resolução do mérito da demanda (ID. 7710944).

Não obstante
, a sentença
fora mantida por julgamento do presente Tribunal de Justiça,
onde se
compreendeu que para o caso em tela se faria necessária a
juntada da via original do contrato (ID. 21524466).
Ademais
,
o
Decisum

transitou em julgado em 20 de março de 2021 (ID. 24608243).

Observando que a presente lide fora protocolada em 18 de novembro de 2022, isto é, depois do trânsito em julgado da ação monitória nº 0800451-80.2018.8.14.0006, importa ponderar se o

processo
em tela fora apresentado em observância ao previsto no
art.
486, §1º do CPC/2015.

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Consultando os autos do presente processo, verifico que a instituição financeira apresentou
a
mesma cópia do título apresentado na
ação monitória nº 0800451-80.2018.8.14.0006. Logo, evidente que a presente demanda não corrigiu o vício que levou à sentença sem resolução do mérito,
fazendo-se aplicável
à hipótese dos autos
o art. 486, §1º do CPC/2015, inclusive
em respeito
à
decisão transitada
em julgado
que definiu que a pretensão da instituição financeira depend
ia da juntada do contrato original.

Desse modo,
percebe-se que é procedente a matéria de ordem pública apontada pelo agravado, visto a incidência do art. 486, §1º do CPC/2015 ao presente caso.

Logo, mantenho a decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem,
ressalvando que o juízo de primeiro grau deverá, antes de reabrir a instrução probatória, verificar
a observância
do art. 486, § 1º, do CPC/2015
, indeferindo a petição inicial caso permaneça não sanada a exigência de apresentação da via original do contrato.

Portanto, CONHEÇO do presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, com a ressalva supracitada.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025